Tribunal: TJES
Processo: 5004996-27.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-27.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DELMIRA FLORENTINA NETA SANTANA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “DELMIRA FLORENTINA NETA SANTANA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de BANCO PAN S.A., objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como danos materiais e morais, oriundos de suposta contratação inexistente de cartão de crédito consignado. No exórdio alega a parte autora que notou em seu benefício descontos relativos a empréstimo sobre a RMC, oriundo de cartão de crédito não contratado. Nunca recebeu tal cartão, nem fez seu uso. Deste modo, vem sendo indevidamente cobrada por contratação indevida, pleiteando, desta forma, a restituição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do débito”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial: A) Declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, voltando ao status quo ante, B) Condenar a requerida na restituição de R$1.932,55 de forma simples e C) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço encontra-se devidamente nos comprovada autos e fundamentada na decisão de piso: “Compulsando, verifico que a parte ré não juntou aos autos nenhum contrato em que confirme a veracidade de tal contratação, não apresentou comprovantes de transferência e faturas que corroboram que a autora tenha utilizado o cartão na função crédito ou apenas saques. Deste modo, é possível verificar que inexiste nos autos documentos que comprovem a efetividade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Acrescente-se que não há nem mesmo recorte do suposto contrato na peça contestatória da parte ré, nem mesmo cópia de assinatura ou documento pessoal da parte autora. Desta forma, noto que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma efetiva a contratação, vez que inexiste nos autos documento contratual assinado pela autora referente à contratação em debate. Nesse sentido, a jurisprudência entende que a não apresentação de contrato válido celebrado entre as partes permite a declaração de inexistência deste, com o consequente retorno das partes ao status quo ante e a devolução das parcelas indevidamente descontadas [...]”.

7. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados nos autos e fundamentados na decisão de piso: “Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos permitem reduzir a condenação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro”. De forma que a condenação no valor de R$5.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)